Tribunal: STF
Processo: AI 686452
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 4.
   Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
   Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega provimento.